Tribunal: STF
Processo: HC 102155
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. 
   ADVOGADO CONSTITUÍDO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. IMPRENSA 
   OFICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. § 1º DO ART. 370 DO 
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM INDEFERIDA. 
1. O § 1º do art. 
   370 do Código de Processo Penal estabelece que o advogado 
   constituído é intimado da sessão de julgamento do recurso de 
   apelação, e respectiva decisão, pela imprensa oficial ("§ 1º A 
   intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do 
   assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da 
   publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de 
   nulidade, o nome do acusado"). A prerrogativa da intimação 
   pessoal do Ministério Público, do Defensor Público e do Defensor 
   nomeado pelo juízo (Dativo) não é aplicável ao advogado 
   particular (§ 4º do art. 370 do CPP).
2. Na concreta situação 
   dos autos, o advogado constituído pelo paciente foi regularmente 
   comunicado da pauta de julgamentos, por meio da imprensa oficial.
   Imprensa que também veiculou o resultado do acórdão proferido 
   pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no bojo da apelação 
   defensiva. Publicações que exibiram os nomes tanto do acusado 
   quanto do respectivo patrono. Motivo pelo qual não há que se 
   falar em ofensa à garantia constitucional da ampla defesa (inciso
   LV do art. 5º da CF/88). 
3. Ordem indeferida.